Tribunal: TJES
Processo: 5000668-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000668-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA REGINA NASCIMENTO NEVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000668-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA REGINA NASCIMENTO NEVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE FUNDAO, GEDILSON DA PENHA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e

antecipação da tutela recursal
interposto contra
a
decisão
ID n. 432808
,
proferida pel
a
MM.
Juíza
de Direito da
Vara Única

de
Fundão
,
que
in
deferiu o pedido
formulado pel
a agravante

para

nova internação compulsória d
o
seu
filho Gedilson da Penha Neves, ora agravado
.

Ao que pude extrair das razões recursais, a insurgência recai
(i)
na existência de
erro in judicando
, na medida de ser inverídica a afirmação de que o agravado não se esforça ao cumprimento do tratamento ambulatorial, bem como a família não tem cooperado como tratamento;
(ii)
que embora o paciente tenha ficado internado por cinco vezes, o período de internação, conforme indicação dos profissionais de saúde, deve ser no mínimo de 6 meses, o que não foi observado no caso em questão.

Pedido de
antecipação da tutela recursal
indeferido no ID nº 434249.
Sem
contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria ID nº 665231.
P
arecer
da Douta Procuradoria de Justiça no ID nº 655900 pelo provimento do recurso. É o breve relatório.
Em razão da urgência,

peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 20 de agosto de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000668-86.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA REGINA NASCIMENTO NEVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE FUNDAO, GEDILSON DA PENHA NEVES

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Nesse passo, da análise do caderno processual e do conjunto probatório, afirmo que alcancei conclusão diversa daquela estampada quando do exame liminar, notadamente porque o estudo do NAT e o novo laudo clínico do paciente colacionado aos autos, me volveram a entender que presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal.

Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, há prova inequívoca capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança acerca da necessidade de internação, especialmente porque o laudo médico foi categórico na “atual” situação de fissura do paciente, indicando para tanto necessidade de internação compulsória, já que grave o quadro de dependência química, situação esta que coloca o paciente e sua própria família em perigo.

Peço vênia para transcrever trecho do laudo médico (ID nº 471876):

[...] o paciente necessita da internação por falência do tratamento ambulatorial e não por falta de suporte social ou familiar, devido sua dependência de múltiplas substâncias psicoativas com sintomas compulsivos com gravidade, o que o leva a exposição social com perturbação da ordem pública associado a ideação suicida [...]. Diante da gravidade o paciente coloca em risco sua integridade física e de terceiros, por esse motivo, necessita de internação psiquiátrica com urgência em local protegido.”

Outrossim, como bem delineado pela nobre Procuradora de Justiça, o Núcleo de Assistência Técnica (NAT) deste Tribunal de Justiça foi enfático no sentido de não afastar a internação como método de tratamento quando o paciente encontrar-se em franca intoxicação ou fissura. Senão vejamos, a conclusão alcançada pelo NAT:

Desta forma este NAT entende que o Município de Fundão, por meio do CAPS AD ou na inexistência deste, por meio da equipe multiprofissional de saúde mental, deve providenciar uma avaliação do paciente com emissão de relatório detalhado, definindo um plano de intervenção terapêutica que também envolva a família do paciente.
Caso o Requerido esteja em franca intoxicação ou fissura não controlada por medicamentos, sejam orais ou injetáveis, caberia uma internação breve para desintoxicação. Reafirmamos que caso não exista um plano de internação após internação, o paciente terá recaídas, mantendo o ciclo internação, alta, recaída, internação, que não resolve nada e acaba por onerar ainda mais o poder público.
(grifei)

Assim, porque o NAT não teve acesso ao laudo médico mais atual da situação do paciente Gedilson da Penha Neves, entendo que seja caso de deferir a medida, sem afastar, contudo, o dever da família voltado a um empenho maior no acompanhamento do familiar em situação de dependência química, sobretudo no momento pós-internação, a fim de evitar novas recaídas.

Foi com base no direito universal à saúde, constitucionalmente garantido (art. 196 da C.F/88), que este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, tem entendido pela internação involuntária ou compulsória, senão vejamos:

“Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

“Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013)

Nessa toada, com o fim de fundamentar o entendimento acerca da situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os citados documentos indicam que a condição do paciente é capaz de colocá-lo em risco, assim como terceiros, especialmente porque a mãe do paciente já tem idade avançada 73 (setenta e três) anos, além daquele ser pai de uma criança de 03 (três) anos.

Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativização de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a obrigação de fazer, de forma solidária, entre os entes Fazendários, para que procedam a internação compulsória e provisória do paciente Gedilson da Paula Neves,
no prazo de 10 (dez) dias
, pelo período que se fizer necessário a desintoxicação, conforme avaliação do médico psiquiatra que acompanha o paciente, respeitado o limite máximo do período de 90 (noventa) dias
3
, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) limitado ao teto de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Oficie-se,
com urgência
, por malote digital, para que a Juíza de primeiro grau dê cumprimento a ordem de internação.

Por fim, incabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento contra decisão liminar que indefere a antecipação de tutela, porque não se enquadra nas hipóteses do art. 85, §11 do CPC
4
, consignando, todavia, que deve a Magistrada de primeiro arbitrar os honorários da causídica, por exercer o múnus de advogado dativo, conforme nomeação colacionada aos autos.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:
§ 5º
A internação involuntária:
III
- perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

4
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de honorários se origina da sucumbência da parte na demanda, observada, em regra, ao final da lide, não se coadunando, desta forma, com o arbitramento em sede de recurso de agravo de instrumento
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 021189000942, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS
CONFORMIDADE COM ART.
300
, DO CPC
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO.

PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO
E ESTUDO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (NAT)
. DEVER DO ESTADO EM PROMOVER O ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO. TRATAMENTO À SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
Nesse passo, da análise do caderno processual e do conjunto probatório,
verifica-se que
alcanç
ado
conclusão diversa daquela estampada quando d
o exame
liminar,
notadamente porque o estudo do
Núcleo de Atendimento Técnico (
NAT
) deste Tribunal de Justiça
e o novo laudo clínico do paciente
colacionado aos autos,
volveram-
se
a entender que presentes os
requisitos autorizadores
da
concessão da tutela
recursal.

3.

Conforme se
observa dos documentos juntados aos autos
,
há
prova inequívoca capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança
acerca da necessidade de internação,
especialmente porque o laudo médico foi categórico na “atual” situação de fissura do paciente,
indica
ndo para tanto

necessidade de
internação compulsória,
já que grave

o
quadro de
dependência química
,

situação
esta
que coloca o paciente, sua família
e toda sociedade
em perigo.

4
.
C
om o fim de fundamentar o entendimento acerca da situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
o
s citados documentos indicam que a condição do paciente é capaz de colocá-lo em risco, assim como terceiros,
espacialmente porque a mãe do paciente já tem idade avançada 73 (setenta e três) anos, além daquele ser pai de uma criança de 03 (três) anos
.

5
.
A
cerca da
irreversibilidade da medida,
em razão do bem da vida ora tutelado, permitida
é a
sua
relativização, especialmente pela ponderação dos valores em questão.
6
.

Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.